Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-31.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000128-31.2006.8.14.0006

APELANTE: CASA ABC MODAS JOVEM LTDA - ME, WALID TOUFIC SAID, FREDY ABI JUMAA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÁRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O recurso cabível contra a decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeita a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, é o agravo de instrumento. No caso, a parte interpôs, de forma imprecisa, recurso de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FREDY ABI JUMAA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5990647, por meio da qual não conheci do recurso de apelação por entender incabível na espécie.

Inconformado, o agravante alega inicialmente da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal; da possibilidade de conhecimento e apreciação do presente recurso em caráter de instrumento e do princípio do julgamento do mérito e da inexistência de prejuízo às partes.

No mérito do recurso, alega da inequívoca ocorrência da prescrição do direito executivo e do transcurso do lapso temporal de 05 anos da data da constituição definitiva do crédito tributário.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido o recurso anteriormente proposto, a fim de que seja apreciada por este D. Colegiado as alegações de mérito ali suscitadas e reiteradas no presente recurso de Agravo Interno para, ao final, julgá-lo totalmente procedente.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 6316315.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O Estado do Pará ajuizou a presente execução fiscal redirecionada ao sócio da empresa, ora embargante, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS declarado e não pago (DIEF), do período de 01 a 12 de 1995, conforme CDA juntada aos autos.

O executado apresentou exceção de pré-executividade no ID nº 5432546, alegando, em suma, a nulidade da CDA e a prescrição originária.

Contudo, a peça restou rejeitada pelo juízo, que determinou o regular prosseguimento do feito executivo, decisão recorrida por meio do recurso de apelação.

Todavia, quanto ao recurso de apelação, o novo Código de Processo Civil dispõe ser cabível face à sentença, trazendo, inclusive, as definições sobre os pronunciamentos do Juiz no seu art. 203, senão vejamos:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1° Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2° Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°."

In casu, a decisão recorrida tem nítida natureza interlocutória, visto que indeferiu o pedido formulado pelo executado, nos autos da própria execução fiscal. A respeito dessa natureza, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

"Decisão interlocutória. Segundo o sistema recursal do CPC, decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que não se encaixa na definição de sentença do CPC, 203, § 1º - ou seja, não extingue a fase cognitiva do procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária) nem põe fim à execução, com base no CPC 485 ou 487 (CPC 203 § 2º). Ainda que decida questão de mérito, se a decisão não colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária) ou à execução é interlocutória, impugnável pelo recurso de agravo de instrumento, como, por exemplo, ocorre quando o juiz pronuncia a prescrição relativamente a um dos litisconsortes passivos, prosseguindo o processo contra os demais.

O conteúdo do ato é relevante, mas não suficiente para qualificá-lo, importando também a finalidade do mesmo ato para que se dê essa qualificação: se tem o conteúdo do CPC 485 ou 487 e, também, extingue o processo, é sentença; se contém matéria do CPC 485 ou 487, mas não extingue o processo de execução e nem a fase cognitiva do procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária), é decisão interlocutória. "

Reconhecidas, portanto, essas características, percebe-se que o recurso cabível está disciplinado expressamente no art. 1.015, parágrafo único do CPC/15:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário."

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida foi proferida em processo de execução fiscal
, sem pôr fim nesta, pelo contrário, determina expressamente o regular processamento do feito, razão pela qual entendo que se trata de decisão interlocutória, cabendo o recurso de agravo de instrumento, e não apelação, nos termos do artigo 1.015 do CPC/2015.

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que
exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada.

Descartada, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não configurada dúvida razoável quanto ao recurso cabível. A interposição de apelação é inviável.

Nesse sentido, colaciono da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível contra o decisum que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir, por completo, o processo de execução.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.

2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1009612/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017)

Na mesma direção a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELO. ERRO GROSSEIRO. ÓBICE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. Segundo a sistemática prevista no CPC/2015 (art. 1.015, parágrafo único), o recurso cabível para impugnar decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, ante o prosseguimento da execução, é o agravo de instrumento. Face à natureza interlocutória do provimento, afigura-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ausente dúvida objetiva razoável quanto ao recurso interponível para contrastar a decisão hostilizada. Há erro grosseiro na interposição de apelação em situações tais. Precedentes desta Corte e do STJ. APELO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70083593210, Vigésima Segunda Câmara Cível,
TJRS,
Relator: Miguel Ângelo da Silva,
Julgado em: 10-01-2020)

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, com determinação expressa de prosseguimento do feito - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil – Ocorrência de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.
(TJSP
; Apelação Cível 1611292-44.2017.8.26.0090; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais;
Data do Julgamento: 04/08/2021
; Data de Registro: 04/08/2021)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/12/2022